Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Verificada a compatibilidade tecnológica, DEFIRO a inscrição do advogado indicado pela parte (ID 21278817) para compartilhar o tempo de tribuna para realizar sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, deferida nos termos da decisão de ID 20921379. À Secretaria para que adote as providências necessárias.